Tribunal: TJMT
Processo: 1008307-87.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008307-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO –
QUANTUM
ADEQUADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Em que pese a previsão contratual de que a remuneração da sociedade advocatícia dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do Banco do Brasil, é cristalino o interesse de agir da sociedade ante a discordância da instituição bancária no que tange ao pagamento da verba honorária pretendida.

De acordo com a jurisprudência do STJ, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

Na ação de arbitramento de honorários o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando o disposto no art. 22, § 2.º, da Lei 8.906/94 c/c art. 85, § 2.º, do CPC, a natureza da ação em que a sociedade advocatícia atuou e o período de laborou na causa, infere-se que a quantia fixada pelo Juiz singular não comporta ajustes.

Conforme precedentes da Corte Superior de Justiça, o termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor, e não o trânsito em julgado, como pretende a instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008307-87.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcelo Borges & Advogados Associados
e Recurso Adesivo interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 21.046,08 (vinte e um mil, quarenta e seis reais e oito centavos), acrescido de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação.

Pelo princípio da causalidade, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação.

Marcelo Borges & Advogados Associados
sustenta que o valor dos honorários fixados não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

Aduzem que para a justa remuneração deve ser observada a regra estabelecida no art. 85, § 2.º do CPC, que prevê o percentual de 10% a 20% do valor atualizado da causa.

Requer, pois, a reforma da sentença para majorar a verba honorária.

Contrarrazões no ID. 116702987.

Banco do Brasil S.A.
, por seu turno, alega preliminar de falta de interesse de agir, já que a pretensão dos Autores/Apelados é receber honorários advocatícios de forma diferente da avençada no contrato de prestação de serviços.

No mérito, alega que a pretensão dos Apelados em receber os honorários advocatícios é descabida, pois o Banco não recebeu os valores objeto das ações executivas.

Salienta que o contrato firmado entre as partes estabelece que a remuneração dos Apelados decorre, exclusivamente, da sucumbência.

Assegura a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pelo Recorrido.

Aduz que sendo os honorários fixados em quantia certa, os juros moratórios só incidirão após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do § 16, do art. 85, do CPC.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. De modo alternativo, seja reduzida a verba honorária.

Contrarrazões no ID. 116702990.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos,
Marcelo Borges & Advogados Associados
(Apelante/Apelado) ajuizou com
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
(Apelante/Apelado).

Na peça de ingresso, narrou que a sociedade advocatícia (antigamente denominada
Arnaldo Borges e Advogados Associados
) foi contratada em 20/10/2003 pela instituição bancária para prestar serviços nas causas de natureza contenciosa, bem como o ajuizamento e acompanhamento dos processos até decisão final, em diversas Comarcas do Estado de Mato Grosso.

Aduziu que a
relação contratual vigorou até Março/2013
, quando a instituição bancária notificou à sociedade advocatícia a rescisão contratual, mantendo a permanência na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta).

A Notificação ainda serviu para comunicar que o recebimento dos honorários ocorreria quando implementadas as condições contratuais para tanto, revogando expressamente todos os mandatos outorgados aos advogados membros da empresa
Marcelo Borges & Advogados Associados
.

Alegou que a Ação Executiva nº. 2548/2008 (código 13632), em trâmite na 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida pelo
Banco do Brasil
em face da empresa
Ipamerina Alimentos Ltda e Outros
, distribuída em 19/09/1996, tem como objeto o crédito de R$ 2.104.607,91 (dois milhões, cento e quatro mil, seiscentos e sete reais e noventa e um centavos), atualizado até 22/04/2013.

Requereu, portanto, o arbitramento dos honorários advocatícios em decorrência do labor prestado até a data em que oficialmente conduziu o feito, ou seja, até 22/04/2013, no percentual equivalente a 20% do crédito, com o acréscimo da correção monetária e juros moratórios.

A tentativa de composição entre as partes foi inexitosa, conforme Termo de Audiência encartado no ID. 116702490.

O
Banco do Brasil
(Apelante/Apelado) apresentou contestação no ID. 116702493 e
Marcelo Borges & Advogados Associados
(Apelante/Apelado) anexou a Réplica no ID. 116702497.

Os litigantes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 116702955 e 116702957).

Na sentença, o Juiz julgou procedente o pedido inicial e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 21.046,08 (vinte e um mil, quarenta e seis reais e oito centavos), acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da revogação do mandato (22/04/2013) e juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação.

Pelo princípio da causalidade, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação (ID. 116702968).

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, contudo, somente os Aclaratórios do
Banco do Brasil S.A.
foram acolhidos para fazer constar na parte dispositiva da sentença que a correção monetária incide a partir do arbitramento (ID. 116702976).

Inconformada, a pessoa jurídica
Marcelo Borges & Advogados Associados
interpôs Recurso de Apelação e o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso Adesivo, os quais passo a analisar.

·
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
:

A empresa Apelante sustenta que o valor dos honorários fixados não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido e que para a justa remuneração deve ser observada a regra estabelecida no art. 85, § 2.º, do CPC.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do mandato pelo mandante acarreta a
remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado
até
o momento da rescisão contratual,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

2. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM RENÚNCIA EXPRESSA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

FIXAÇÃO DE RATEIO DEVIDA POR ARBITRAMENTO JUDICIAL NOS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apesar de inexistir no contrato estipulação expressa sobre eventual direito a percentual sobre a verba sucumbencial, não se pode concluir que a percepção dos honorários convencionados implica a renúncia expressa dos honorários sucumbenciais, sob pena de sobrepor mera dedução à própria ausência de manifestação expressa de renúncia.

2. Assim, deve-se reconhecer o direito dos causídicos de receberem sua parte nos honorários sucumbenciais, uma vez que patrocinaram a defesa do cliente, ainda que no contrato firmado inexista qualquer convenção com relação à eventual partilha entre eles dos honorários de sucumbência.

3. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, nos limites da atuação dos causídicos.

4. "Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em insurgência posterior, pois configura indevida inovação recursal". (AgInt no AREsp 897.353/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 16/08/2016).

5. Inexistindo impugnação apta a derrogar os fundamentos da decisão ora agravada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1561080/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 22/06/2021).

Na hipótese, o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes foi rescindido por interesse unilateral do Apelado (Banco do Brasil).

Da análise do Aditivo de Retificação e Ratificação do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, verifica-se que sobre a remuneração foi avençado o seguinte:

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) CONTRATADO(A) será remunerado de acordo com as disposições do ANEXO III do Edital que faz parte integrante deste contrato.

No Item 1.1 do Anexo III, está previsto que o Contratado
“será remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do Contratante nenhum valor a esse título, exceto nas hipóteses previstas neste contrato”
(Id. 116702469 – Pág. 1).

De acordo com a Notificação Extrajudicial encartada no Id. 116702470 – Pág. 1, a Apelante (sociedade de advogados) foi comunicada da rescisão contratual em
março/2013
.

Oportuno registrar que a sociedade Apelante
Marcelo Borges & Advogados Associados
não acostou a cópia integral da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
de código 13632, mas tão somente a petição inicial, na qual consta que a demanda foi ajuizada no ano de 1.996 por outro causídico, e o extrato de andamentos.

Desse extrato, extrai-se que, em 03/03/2005, 10/01/2006 e 28/08/2006, a Apelante
Marcelo Borges & Advogados Associados
fez carga dos autos e, em 23/07/2007, requereu a dilação do prazo para manifestar sobre os cálculos, em 02/08/2007 pronunciou-se de forma favorável ao
quantum
apurado, em 18/10/2007 anexou comprovante de pagamento das custas para distribuição da Carta Precatória, em 04/07/2008 apresentou petição, em 04/11/2008 retirou o processo em carga, em 02/02/2010 e 09/05/2011 apresentou petição, em 06/05/2011 e 17/11/2011 e 13/11/2012 teve nova vista dos autos e, em 18/12/2012, protocolou petição.

Nessa conjuntura, em que pese à previsão contratual estabelecida na Cláusula 18.ª do Instrumento Particular e no Item 1.1. do Anexo III, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Assim, necessário consignar que o risco assumido pela Apelante
Marcelo Borges & Advogados Associados
ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não pode não incide se o Apelado
Banco do Brasil S.A.
romper unilateralmente o vínculo contratual e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que a sociedade advocatícia teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação à boa-fé objetiva e dar ensejo ao enriquecimento ilícito.

Portanto, inconteste o direito de a sociedade de advogados ser remunerada pelo trabalho desempenhado
até
o momento da rescisão contratual unilateral pelo Banco Apelado.

Nesse aspecto, reitera-se, a
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
de código 13632 foi distribuída à sociedade Apelante
Marcelo Borges & Advogados Associados
no ano de 2005; contudo, tendo em vista a notificação de rescisão contratual recebida em Abril/2013, a permanência na condução do processo perdurou até Maio/2013.

Por corolário, no que se refere ao valor fixado pelo Juiz
a quo
, sem desconsiderar o trabalho efetivamente prestado pela Apelante
Marcelo Borges & Advogados Associados
, a quantia de R$ 21.046,08 (vinte e um mil, quarenta e seis reais e oito centavos) guarda proporcionalidade e não carece ser majorada.

Logo, escorreita a sentença nesse capítulo.

·
DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.
:

A instituição bancária alega falta de interesse de agir, ao argumento de que a pretensão da sociedade Apelada (
Marcelo Borges & Advogados Associados
)
é receber honorários advocatícios de forma diferente da avençada no contrato de prestação de serviços.

Como é cediço, o interesse de agir surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na situação sob exame, inobstante a previsão contratual de que a remuneração da sociedade Apelada (
Marcelo Borges & Advogados Associados
)
dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do Banco Apelante, é cristalino o interesse de agir da Recorrida ante a discordância da instituição bancária no que tange ao pagamento da verba honorária pretendida.

O dissenso das partes quanto ao contrato de prestação de serviços, demonstra o interesse de agir da pessoa jurídica Recorrida
Marcelo Borges & Advogados Associados
.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

No mérito, o Apelante
Banco do Brasil S.A.
alega que a pretensão da Apelada em receber os honorários advocatícios é descabida, pois a instituição bancária não recebeu os valores objeto das ações executivas.

Afirma que no contrato firmado entre as partes ficou estabelecido que a remuneração decorreria, exclusivamente, da sucumbência.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste, pois, conforme já consignado no julgamento do Apelo interposto pela sociedade advocatícia, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial da verba pelo serviçoefetivamente prestado.

Noutro ponto, o Apelante (
Banco do Brasil
) sustenta desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela sociedade advocatícia.

No entanto, tenho que o valor arbitrado pelo Juiz
a quo
guarda proporcionalidade com o labor prestado pela sociedade Apelada, levando em consideração o disposto no art. 22, § 2.º, da Lei 8.906/94 c/c art. 85, § 2.º, do CPC, o objeto da ação em que os apelados atuaram, e o período em que permaneceram vinculados à causa, e por isso a quantia de R$ 21.046,08 (vinte e um mil, quarenta e seis reais e oito centavos)

não comporta redução, sob pena de alvitar o trabalho dos causídicos.

O Banco Apelante defende, ainda, que sendo os honorários fixados em quantia certa, os juros moratórios só incidirão após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do § 16, do art. 85, do CPC.

No entanto, da leitura da sentença, observa-se que o consectário foi aplicado a partir da citação, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015.

3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1752562/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 16/03/2020. Publicado em 19/03/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os recursos e mantenho hígida a sentença hostilizada.

No que se refere aos honorários recursais, o entendimento consagrado pelo STJ é no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Assim, em que pese ao resultado do julgamento do recurso interposto por
Marcelo Borges & Advogados Associados
(não provido), não há falar em honorários recursais já que a sociedade advocatícia não foi condenada ao pagamento da verba na Instância
a quo
; todavia, considerando que o Apelo Adesivo do
Banco do Brasil S.A.
foi desprovido
, majoro a verba honorária sucumbencial (art. 85, § 11, CPC) para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022